Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719121-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius da Silva Ferreira contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 191691264 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por S. Mara Serviços Automotivos Ltda. em face do ora agravante, processo n. 0709976-40.2022.8.07.0004, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado para determinar a desconstituição do bloqueio efetivado na origem apenas em relação aos valores constritos na Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Inicialmente, defiro ao executado os benefícios da justiça gratuita, com efeitos a partir da postulação - ID 188486754. No mais, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regra da impenhorabilidade se aplica também aos valores constantes em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A movimentação atípica da conta poupança, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, inciso X, do CPC, diante da ausência de demonstração da perda do caráter de reserva financeira. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775227, 07311984220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição do bloqueio constante nos autos, apenas em relação aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal, na conta em que o executado recebe seu salário - ID 189538357. Quanto aos demais valores, à míngua de elementos, não reconheço a impenhorabilidade. Assim, em favor da parte executada, expeça-se alvará para levantamento da quantia bloqueada perante à CEF: R$ 1.218,01 (e atualizações). Paralelamente, em favor do credor, expeça-se alvará para levantamento dos demais valores. Após, intime-se o credor para promover o regular andamento do feito. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58972442), alega, em apertada síntese, a impenhorabilidade não apenas dos valores constritos na Caixa Econômica Federal, mas também daqueles que foram bloqueados perante as demais instituições financeiras, por se tratar de verbas de natureza salarial. Menciona a normativa inserta no art. 833, IV e X, do CPC, com o intuito de embasar as suas alegações. Aponta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Assevera a ineficácia do montante bloqueado (R$ 206,91) para satisfazer o débito em execução (R$ 25.095,51). Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, roga-se que O(A) EMINENTE DESEMBARGAR(A) RELATOR(A) conceda a liminar, deferindo o efeito suspensivo de decisão guerreada e, assim, ordenar que não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso. No mérito recursal, requer-se que os INSIGNES DESEMBARGADORES (AS) JULGADORES dignem-se conhecer e prover o presente agravo, reformando, a decisão constante sob ID do documento: 191691264, exarada nos autos Número do processo: 0709976-40.2022.8.07.0004, para declarar impenhoráveis os valores, ids Num. 191691265, 191691266, 191691267 e 191691268, R$ 206,91, diante das circunstâncias especiais do caso em tela, para salvaguardar a dignidade do Executado e de sua família. Por conseguinte, pede-se que seja deferido a expedição de alvará de levantamento em favor da Executado/agravante. Sem preparo, em razão do deferimento pela decisão agravada dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” (Ids 182181653 e 187255583 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 1.218,01 na Caixa Econômica Federal e de R$ 206,91 nas demais instituições financeiras (Ids 191691265, 191691266, 191691267 e 191691268 do processo de referência), perfazendo o montante de R$ 1.424,92 (Id 191691269 do processo de referência). Apresentada impugnação pelo executado, o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida deferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos na Caixa Econômica Federal, haja vista ter o devedor comprovado se tratar de conta destinada ao recebimento de salário. Por outro lado, no que concerne às quantias bloqueadas nas demais instituições financeiras, indeferiu o pleito deduzido pelo executado, ao fundamento de que ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a sua impenhorabilidade. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado logrou êxito tão somente em demonstrar a natureza salarial da verba constrita na Caixa Econômica Federal (Ids 189538356, 189538357 e 189538361 do processo de referência), uma vez que deixou de acostar ao feito os extratos das demais contas bancárias em que efetivados os respectivos bloqueios. De igual modo, conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Dessarte, a pretensão recursal de que os demais valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Registro, por fim, no que concerne às alegações acerca da insignificância dos valores constritos nas aludidas contas bancárias, verifico não ter o recorrente aventado tal questão perante o juízo de origem, somente o fazendo agora em sede recursal, razão pela qual é inviável a sua apreciação por esta instância revisora, sob pena de grave supressão de instância, além de violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora